Tribunal: TCU
Processo: 010.750/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para apurar a observância de parâmetros constitucionais na operacionalização dos comandos contidos na Lei 14.182/2021 (desestatização de Eletrobras), especialmente no tocante à contratação de térmicas a gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto é a apuração da correta implantação dos comandos da Lei 14.182/2021, especialmente quanto à viabilização e aos efeitos da contratação de geração térmica movida a gás natural na modalidade de leilão de reserva de capacidade em regiões e quantidade pré-determinada pelo legislador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução no 215/2008; 9.2. comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. identificou-se risco no cumprimento estrito de comando da Lei 14.182/2021, respectivo à contratação de geração térmica movidas a gás natural, quanto à conformidade com outras leis, princípios e normativos do Setor Elétrico Brasileiro e da administração pública, em potencial antinomia jurídica, porquanto os leilões decorrentes das emendas parlamentares da Lei 14.182/2021, a depender do caso concreto e da real necessidade da contratação de energia de reserva, podem não estar perfeitamente aderentes: ao planejamento setorial e aos princípios legais e constitucionais que regem a administração pública e o Setor Elétrico Brasileiro, em especial o da eficiência (art. 37 da Constituição Federal); da modicidade tarifária (art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995 e art. 1o, inc. X, da Lei 10.848/2004); da defesa do consumidor (art. 170, inc. V da Constituição Federal); da livre concorrência (art. 170, inc. IV da Constituição Federal); da proteção aos interesses do consumidor no tocante às políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia (art. 1o, inc. I, da Lei 9.478/1997); da proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos (art. 1o, inc. III, da Lei 9.478/1997); do incremento, em bases econômicas, da utilização do gás natural (art. 1o, inc. VI, da Lei 9.478/1997); da identificação de soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País (art. 1o, inc. VII, da Lei 9.478/1997); da promoção da livre concorrência (art. 1o, inc. IX, da Lei 9.478/1997) e da ampliação da competitividade do País no mercado internacional (art. 1o, inc. XI, da Lei 9.478/1997) (referente ao ACHADO 1); 9.2.2. a contratação do montante total determinado pela Lei 14.182/2021 não tem respaldo em necessidade sistêmica na forma de energia de reserva: constatou-se que, atualmente, não existe estudo oficial indicando a necessidade sistêmica para contratação de 8.000 MW de térmicas na modalidade energia de reserva para início de suprimento no horizonte de 2026 a 2030, previsto na Lei 14.182/2021, pois, segundo estudos desenvolvidos pelos órgãos envolvidos, nomeadamente a EPE, a necessidade do sistema para energia de reserva, para início de suprimento em 2026 a 2030, é de aproximadamente 2.200 MW médios. Diante das exigências da Lei 14.182/2021 (arts. 1o, §1o, e 20), do Decreto 11.042/2022 (art. 3o, §§ 1o e 2o) e dos estudos técnicos da EPE, resta aparente incompatibilidade desses normativos com a realidade do sistema, bem como com os princípios e leis que regem a administração pública e o Setor Elétrico Brasileiro (referente ao ACHADO 2); 9.2.3. a aplicação do §1o do art. 3o do Decreto 11.042/2022, relacionado à necessidade de os agentes de distribuição garantirem o atendimento a cem por cento de seus contratos de energia e de os consumidores não supridos integralmente em condições reguladas deverem garantir o atendimento a cem por cento de suas cargas, por intermédio de geração própria ou de contratos registrados na CCEE, sem que os estudos a que se referem o art. 6o do Decreto 6.353/2008 indiquem a efetiva necessidade de contratação de energia de reserva para garantia de suprimento do sistema elétrico, possui potencial de causar prejuízo aos consumidores, ao meio-ambiente e à competitividade do país, em razão do seu conflito com leis e princípios que regem a administração pública em geral e o Setor Elétrico Brasileiro (referente ao ACHADO 3); 9.2.4. a possibilidade de Energia de Reserva constituir lastro significa desvirtuamento do conceito desta modalidade: constatou-se que o MME conferiu nova interpretação ao conceito de energia de reserva previsto nos arts. 3o e 3oA da Lei 10.848/2004, permitindo que essa modalidade possa constituir lastro para revenda. Ocorre que a contratação dessa energia na forma de energia de reserva, ou seja, com cobrança de encargo a ser pago pelos consumidores, imporia custo aos consumidores mesmo não sendo necessário. Nesse sentido, a eficácia da Lei 14.182/2021 fica comprometida tendo em vista a potencial ausência de necessidade de recomposição de lastro - razão da existência da modalidade energia de reserva -, para início de suprimento no horizonte previsto naquele diploma (referente ao ACHADO 3); 9.2.5. os percentuais de 70% e 30% estabelecidos no inciso II do art. 7o do Decreto 11.042/2022 não foram devidamente motivados comparando a segurança energética com as consequências quanto aos custos para o consumidor, infringindo a Lei n.o 9.784/99, em seu art. 50 (referente ao ACHADO 4); 9.2.6. identificou-se carência de estudos quanto às consequências tarifárias e ambientais da contratação: no que se refere aos impactos tarifários e consequências ambientais do comando legal de contratação de 8.000 MW de termelétricas movidas a gás natural, não houve estudos oficiais a respeito. Verificou-se que as emendas à MPV 1.031/2021, convertida na Lei 14.182/2021, não foram objeto de estudos prévios ou posteriores por parte dos órgãos do Setor Elétrico Brasileiro. Tais demandas foram inseridas pelo Poder Legislativo sem perfeita sintonia com o planejamento setorial (referente ao ACHADO 5); 9.3. recomendar ao Ministério das Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal que, diante da possibilidade de antinomia jurídica entre o comando da Lei 14.182/2021, §1o e outras disposições legais e constitucionais, avalie a possibilidade de interpretar o dispositivo à luz das leis e princípios que regem a Constituição Federal, administração pública e o Setor Elétrico Brasileiro, motivando o benefício da contratação diante do caso concreto, sob o risco de contratar energia de reserva de forma ineficiente e antieconômica, onerando desproporcionalmente o consumidor e reduzindo a competitividade do país, em afronta aos seguintes valores e dispositivos jurídicos: o planejamento setorial e a eficiência (art. 37 da Constituição Federal); a modicidade tarifária (art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995 e art. 1o, inc. X, da Lei 10.848/2004); a defesa do consumidor (art. 170, inc. V da Constituição Federal); a livre concorrência (art. 170, inc. IV da Constituição Federal); a proteção aos interesses do consumidor no tocante às políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia (art. 1o, inc. I, da Lei 9.478/1997); a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos (art. 1o, inc. III, da Lei 9.478/1997); o incremento, em bases econômicas, da utilização do gás natural (art. 1o, inc. VI, da Lei 9.478/1997); a identificação de soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País (art. 1o, inc. VII, da Lei 9.478/1997); a promoção da livre concorrência (art. 1o, inc. IX, da Lei 9.478/1997) e a ampliação da competitividade do País no mercado internacional (art. 1o, inc. XI, da Lei 9.478/1997), dentre outros (referente ao ACHADO 1); 9.4. dar ciência ao Ministério das Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU no 315/2020, que: 9.4.1. do total de 8.000 MW de contratação de termelétricas a gás natural para o período abrangido pela Lei 14.182/2021, os estudos técnicos indicam que não há necessidade sistêmica de parte dessa energia na forma de energia de reserva, podendo a eventual contratação do montante total causar prejuízo aos consumidores, tendo em vista o seu conflito com leis e princípios que regem a administração pública em geral e o Setor Elétrico Brasileiro (referente ao ACHADO 2); 9.4.2. a aplicação do §1o do art. 3o do Decreto 11.042/2022, sem que os estudos a que se referem o art. 6o do Decreto 6.353/2008 indiquem a efetiva necessidade de contratação de energia de reserva para garantia de suprimento do sistema elétrico, possui potencial de causar prejuízo aos consumidores, em razão do seu conflito com leis e os princípios que regem a administração pública em geral e o Setor Elétrico Brasileiro (referente ao ACHADO 3); 9.4.3. a possibilidade de Energia de Reserva constituir lastro pode levar ao desvirtuamento do conceito desta modalidade: constatou-se que o MME conferiu nova interpretação ao conceito de energia de reserva previsto nos arts. 3o e 3o A da Lei 10.848/2004, permitindo que essa modalidade possa constituir lastro para revenda. Ocorre que a contratação dessa energia na forma de energia de reserva, ou seja, com cobrança de encargo a ser pago pelos consumidores, imporia custo ao mercado regulado mesmo não sendo necessária. Nesse sentido, a eficácia da Lei 14.182/2021 pode restar comprometida, tendo em vista a ausência de necessidade de recomposição de lastro - razão da existência da modalidade energia de reserva -, para início de suprimento no horizonte previsto naquele diploma (referente ao ACHADO 3); 9.4.4. os percentuais de 70% e 30% estabelecidos no inciso II do art. 7o do Decreto 11.042/2022 não foram devidamente motivados comparando a segurança energética com as consequências quanto aos custos para o consumidor, infringindo a Lei n.o 9.784/99, em seu art. 50 (referente ao ACHADO 4); 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério Público Federal, para que avalie a conveniência e oportunidade de propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) em face do disposto no §1o da Lei 14.182/2021; e 9.6. declarar integralmente atendida a solicitação e arquivar o presente processo, nos termos do inc. IV, do art. 14, da Resolução TCU 215/2008.